Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704693-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VICOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: BEATRIZ DE CASTRO AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com reparação por danos materiais e morais que BEATRIZ DE CASTRO AMORIM move em seu desfavor, consistente em deferir tutela de urgência, determinando que a agravante autorize a realização de tratamento quimioterápico em favor da agravada. Sustenta que não há nos autos prova inequívoca do direito postulado pela autora, a evidenciar a ausência dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Nesses moldes, alega que a autora/agravada deveria demonstrar que a enfermidade que lhe acomete não é preexistente ao contrato firmado entre as partes em 17/11/2019, o que não se confirma pelo relatório médico que atesta que a doença – Linfoma Não Hodgkin encontra-se em estágio avançado. Defende a necessidade de realização de prova pericial para determinar esse fator temporal, pois não é possível em juízo de cognição sumária determinar que a doença não é preexistente ao contrato. Aponta o risco de lesão grave que está a sofrer por custear os procedimentos e ter sido compelida a depositar em juízo o valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), referente ao gasto com a primeira sessão de quimioterapia. Aduz que a autora litiga sob o pálio da justiça gratuita, a evidenciar que, em caso de improcedência da ação, não há garantia de que será indenizada pelos valores despendidos com o tratamento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento para reforma-la, cessando definitivamente os seus efeitos. Preparo regular no ID 14615161. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico que o risco de grave lesão é inverso, ao passo em que a agravada recebeu o diagnóstico de Linfoma Não Hodgkins Difuso de Grandes Células B, apresentando linfonodos espalhados por seu corpo com alto grau de neoplasia, além de derrame pleural, encontrando-se muito debilitada pela doença, conforme relatório médico de ID 14615165 - p. 118. Referido relatório indica, ainda, a necessidade de início imediato do tratamento, sob o risco de piora clínica e complicações que podem levar a óbito. No que concerne à probabilidade do direito, é incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual prevê atendimento ambulatorial e hospitalar, com abrangência em todo território nacional, além de cobrir o tratamento da doença da qual padece a autora/agravada (ID 14615165). Ademais, o ponto nodal apresentado na tese recursal é estabelecer se a doença é preexistente. Da leitura do contrato, extrai-se que as cláusulas referentes à doença preexistente estão previstas a partir da Cláusula Décima Quarta, com regras claras quanto à necessidade de preenchimento de formulário no ato da contratação, com declaração de saúde, para, caso exista doença ou lesão, ser ofertada, de forma obrigatória pela contratada, a Cobertura Parcial Temporária – CPT. Destaca-se, quanto ao ponto, que a agravante sequer menciona o preenchimento da referida declaração pela agravada, tampouco faz prova da existência do referido documento. Pelo contrário, o motivo de sua recusa foi o não cumprimento do prazo de carência contratual, conforme consta do documento de ID 14615165 - p. 116, nos seguintes termos: Negativa contratual: Beneficiário encontra-se em cumprimento de carência contratual, cláusula Décima Primeira das Exclusões item 11.1- I. e Décima Terceira das Carências item 13.1- d e NÃO conformidade com a CONSU 13. Por conseguinte, nesse juízo estreito de delibação, prevalece a regra segundo a qual o plano de saúde deve ofertar a cobertura assistencial médica necessária para resguardar a saúde da autora/agravada, sob pena de desvirtuar o próprio objeto da avença. E, nessa perspectiva, as hipóteses de urgência/emergência não se submetem a qualquer carência prevista contratualmente, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Outrossim, em caso de improcedência do pedido pelo juízo de origem, a agravante poderá se valer das vias adequadas para se ver ressarcida das despesas ora realizadas. Tenho, pois, que se revelam nítidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, devendo ser mantida na íntegra a decisão ora hostilizada, eis que o risco de lesão grave e de difícil reparação seria inverso em caso de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, estimulando-se a ré/agravante a não cumprir a obrigação imposta, como se opcional fosse. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 4 de março de 2020 18:21:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator